Tribunal: STF
Processo: RMS 37320
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Ato jurisdicional. Decisão que determinou a baixa e o arquivamento dos autos. 
1. Recurso ordinário interposto (i) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão monocrática na qual indeferido liminarmente o mandado de segurança e (ii) contra acórdão em embargos de declaração que impôs multa ao recorrente. 
2. A impetração impugnou decisão monocrática na qual se determinou a baixa dos autos e o arquivamento de outras manifestações, proferida no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 999.348/DF.
3. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais nas quais a decisão se mostre teratológica, o que não é o caso.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida autoriza o não conhecimento do agravo interno. Precedentes.
5. A oposição de embargos de declaração meramente protelatórios permite a imposição de multa. Precedentes.
6. O mandado de segurança exige a demonstração do direito alegado por meio da apresentação de provas pré-constituídas. O impetrante deixa de trazer aos autos cópia dos documentos indispensáveis ao exame de sua pretensão.
7. Recurso a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança (e-STJ fls. 91-101), interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O acórdão recorrido manteve decisão de indeferimento liminar do mandado de segurança. No writ se impugnou decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, vice-presidente do STJ, na qual fora determinada a baixa dos autos e o imediato arquivamento de quaisquer outras manifestações no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 999.348/DF. Confira-se a ementa do acórdão recorrido (e-STJ fls. 46-52):
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 
    1. Conforme o que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
    2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos suficientes e autônomos da decisão agravada.
    3. Agravo interno não conhecido.”
    2. O recorrente opôs embargos de declaração contra esse acórdão, que foram rejeitados, com imposição de multa, uma vez que teriam caráter infringente (e-STJ fls. 77-86). No presente recurso ordinário, o recorrente insurge-se também contra a imposição da multa nos embargos.
    3. Nas razões recursais, insiste-se no argumento de que o mandado de segurança impugna decisão proferida com abuso de poder. O ato coator seria passível de revisão por meio do writ, porque teve como fundamento certidão de trânsito em julgado, expedida pela Coordenadoria de Recursos Extraordinários do STJ, ato processual que seria igualmente abusivo. 
    4. Alega-se também que seria cabível mandado de segurança contra provimento judicial, desde que a decisão não tenha transitado em julgado. Refuta-se a impossibilidade de efeitos infringentes em embargos de declaração e aduz-se que seria animosidade multar os primeiros embargos. Requer-se a anulação das decisões do STJ e o cancelamento da multa.
    5. Em contrarrazões, a União argumentou que o suposto ato coator não seria teratológico, porque foi devidamente fundamentado, não incorrendo em erro grosseiro, nem contrariando a jurisprudência (e-STJ fl. 121-128).
    6. É o relatório. Decido.
    7. Considerando que a matéria é conhecida neste Tribunal, dispenso o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, porém, nego-lhe provimento.
    8. Observo que o acórdão recorrido, ao manter o indeferimento liminar do mandado se segurança, acolheu entendimento consolidado no âmbito desta Corte, no sentido de não ser admissível a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Nessa linha:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO REVESTIDO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: MS 30.669-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/4/2016; RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/9/2016.
    2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016.
    3. In casu, (a) cuida-se de Recurso em Mandado de Segurança, tendo por objeto o processamento de recurso extraordinário no Superior Tribunal de Justiça. (b) A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ora impugnada, limitou-se a negar seguimento a novo recurso extraordinário após “findado o trâmite natural do processo” [...], “sendo evidente o esgotamento da jurisdição. (c) Consectariamente, os órgãos jurisdicionais a quo atuaram legitimamente no exercício de suas competências, observados os limites legais, inexistindo teratologia a autorizar a impetração do mandamus.
    4. Agravo interno DESPROVIDO.”
    (RMS 36.973 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 15.05.2020)
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS 32.017 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação.
    2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RMS 31.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    9. A decisão impugnada por meio dessa impetração seguiu os parâmetros legais aplicáveis à hipótese. Não se mostrou teratológica, de modo que o mandado de segurança contra ela é manifestamente incabível. A decisão apontada como ato coator determinou a baixa dos autos, em vista do trânsito em julgado do feito, certificada pela Secretaria do Tribunal. O Código de Processo Civil prevê que a emissão de certidões pode ser praticada pela secretaria dos juízos, independente de despacho. Veja-se seu art. 152, V: 
    “Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria:
    (…) V - fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça;”
    10. Por sua vez, os acórdãos ora impugnados, em que se julgaram o agravo e os embargos de declaração, seguem a linha da jurisprudência desta Corte, não sendo viável sua reforma. Com efeito, por um lado, os agravos internos precisam impugnar todas as razões que fundamentam a decisão agravada, sob pena de não conhecimento. Por outro lado, os embargos de declaração com intuito meramente protelatório, devem ser apenados com multa, conforme se procedeu no presente caso. Menciono abaixo precedentes que seguem esse entendimento:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. (...) RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. (...)
    3. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RMS 34.426 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 05.08.2020)
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 
    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento.
    2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido, de forma unânime, por esta Egrégia Primeira Turma. Não por acaso, os argumentos apresentados são idênticos aos expressados desde o início. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa protelatória e infundada de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
    3. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes.
    4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, consectariamente, impõe-se a determinação do trânsito em julgado da contenda. Precedentes. 5. Embargos de declaração DESPROVIDOS. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” (RMS 36.973 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.06.2020)
    11. Além de não se tratar de decisão teratológica, o recorrente também não apresentou prova do alegado direito líquido e certo. O mandado de segurança foi dirigido contra decisão na qual fora determinada a baixa dos autos e o imediato arquivamento de quaisquer outras manifestações, em vista do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 999.348/DF. Analisados os autos deste writ, porém, percebe-se que não foram trazidas ao caderno processual cópias (i) da decisão recorrida pelo segundo recurso extraordinário, (ii) da certificação da intimação do recorrente, (iii) da petição do segundo recurso extraordinário e (iv) da certidão de trânsito em julgado. Tratam-se de peças essenciais ao exame da controvérsia, que inviabilizam o conhecimento do pedido. Nesse sentido:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR. A insuficiência do lastro probatório acarreta o insucesso da impetração, presentes as particularidades da ação mandamental, em que, como é cediço, se exige demonstração de direito líquido e certo. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 31.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 02.09.2014) 
    12. Por fim, destaco que o presente recurso reflete mero inconformismo do réu, que pretende usar a via do mandado de segurança como sucedâneo recursal. O argumento relativo à teratologia do alegado ato coator foi rejeitado em sede de decisão monocrática, de agravo interno e de embargos de declaração, no âmbito do STJ. A presente decisão, portanto, representa a quarta oportunidade em que o recorrente veicula a mesma tese, utilizando-se da via mandamental como se recurso fosse. Ante o quadro, advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, a reiteração da conduta implicará a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015). 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário.
          Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator